Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-42.2022.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800014-42.2022.8.14.0089

RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
08000144220228140089

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

(DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTATIVA – PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRONÚNCIA MANTIDA. S
ão válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
08000144220228140089

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

(DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara única de Melgaço, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima WALDINER JÚNIOR DE SENA FRAZÃO.

Alega o Recorrente que inexistem indícios de autoria delitiva, devendo ser impronunciado. Aduz que o Juízo reconheceu contradições entre o depoimento da vítima e de sua esposa. Informa que não foi realizado exame pericial na vítima e que há fragilidade nas provas, não havendo lastro mínimo para manter a decisão de pronúncia.

Decisão mantida, ID-11309805.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Sendo assim, verifico a existência de materialidade delitiva diante do laudo de exame de corpo de delito, onde se constata ofensa à integridade física da vítima provocados por instrumento cortante (faca), ID-11309500.

Em seu depoimento em juízo, ID-11309706, a vítima WALDINER JÚNIOR DE SENA FRAZÃO afirmou que: “
já ia embora da festa e para sair precisava passar em frente ao banheiro; que os acusados saíram de dentro do banheiro já o agredindo, iniciando luta corporal; que eles passaram a golpeá-lo com uma faca; que não sabe o motivo da agressão”.

A testemunha Sandra Castor de Souza, esposa da vítima, afirmou, ID-11309714, “
que estava na festa às proximidades do banheiro; que viu o casal entrando no banheiro feminino; que de dentro do banheiro escutou barulho de alguém empurrando a porta; que o acusado já saiu de dentro do banheiro, enfurecido, agredindo seu marido; que a outra acusada se abaixou e pegou uma faca e furou o marido da depoente; que depois o acusado pegou a mesma faca e furou também; que depois chegaram os seguranças; que o sangue jorrava; (...).”

A testemunha Sargento PM Saulo de Tarso Leal, afirmou, ID-11309724, que: “
estava de serviço e localizaram os acusados na Rua São Miguel e os levaram até a delegacia; que não observou sintomas de embriaguez; que o acusado relatou na ocasião que se envolveu em uma confusão e que furou a vítima.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AO TRAZER PARA EXAME OS INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As questões preliminares que envolvam o próprio objeto do recurso e não impeçam sua admissibilidade, devem ser analisadas junto ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. “
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
. (...)” (6856964, 6856964, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Desta forma, a decisão de pronúncia se baseou em depoimentos das testemunhas, policiais, e na palavra da vítima. Logo, existindo elementos de prova que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (TJPA - 2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Diante disso, tenho que a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023